Tribunal: TJSP
Processo: 0501190-35.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade – Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros – Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0501190-35.2008.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA, são apelados
ALFONSO MARTIN ESCUDERO (ESPÓLIO) e LUCIANA NEIDE LUCCHESI
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencidos os 2o e 3o juízes. Declara voto o 3o juiz, des. João Alberto
Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0501190-35.2008.8.26.0268 - Itapecerica da Serra
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
APELADOS: ALFONSO MARTIN ESCUDERO E LUCIANA NEIDE LUCCHESI
VOTO No 15125
EXECUÇÃO FISCAL – Ilegitimidade passiva – Contribuinte
falecido anteriormente ao próprio lançamento – Nulidade –
Violação ao art. 142 do CTN – Mácula que atinge a Certidão de
Dívida Ativa e a certeza do crédito tributário – Vício insanável
pela mera substituição do título executivo ou redirecionamento
da execução em face do espólio ou de eventuais herdeiros –
Necessidade de novo lançamento – Descumprimento de
obrigação acessória (atualização do cadastro municipal) que
não tem o condão de convalidar lançamento nulo – Sentença de
extinção mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na ilegitimidade passiva da executada,
pessoa falecida antes da propositura da demanda e da ocorrência dos fatos geradores.
Assim, consignou o juízo que a demanda deveria ter sido ajuizada em face do espólio ou
dos herdeiros, bem como que é vedada a substituição do polo passivo por força do
disposto na Súmula no 392 do STJ. Não houve arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a apelante que i) deve o espólio, na
figura do inventariante, responder pelos débitos ii) era dever dos herdeiros comunicar a
Fazenda Pública acerca do falecimento do contribuinte, para fins de atualização
cadastral; iii) só teve ciência da morte do devedor depois de ajuizada a exação.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Sem resposta, ante a ausência de citação.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal distribuída em 30/10/2008
para cobrança de IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 em face de ALFONOSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARTIN ESCUDERO. À fls. 41, foi juntada a certidão de óbito do devedor, falecido
em 02/03/1990.
Dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou a
demanda contra pessoa falecida antes dos fatos gerados dos tributos cobrados. Em
observância ao art. 2o, par. 8o, da Lei 6.830/80, admite-se a substituição ou emenda da
CDA, mas somente em caso de erro formal ou material e desde que não implique
modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Inclusive, tal é o teor da Súmula
no 392 do STJ:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução.”
Com efeito, tal vedação existe em razão da
impossibilidade de alteração do próprio lançamento no curso da execução fiscal.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as providências necessárias para o
acertamento de seu crédito, como exigem os arts. 142 e 202 do CTN. E é nesse sentido
que descabe a alegação de permissão de substituição pelo CPC/2015, haja vista que a
execução fiscal goza de procedimento próprio no qual é indispensável a existência
prévia de lançamento contra o legítimo contribuinte.
A bem da verdade, não se pode atribuir a responsabilidade
por um tributo a pessoa falecida antes da ocorrência do seu fato gerador, caso dos
impostos ora exigidos, pelo que se conclui que a CDA que embasou a presente
execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza e exigibilidade do crédito
tributário. Assim, apenas o falecimento ocorrido no deslinde do feito justifica o
redirecionamento da exação. Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça
e sua relação com o julgamento de Recurso Repetitivo sobre o mesmo tema:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUTADO FALECIDO
ANTES
DO
AJUIZAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ.
1. O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o
falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido
devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda Municipal
faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título
executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública
pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução".
Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do
CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
de 18/12/2009). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
524.349/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014). Grifou-se.
No mais, obrigação acessória não pode se sobrepor a
dispositivo legal, como é o caso do dever de atualização do cadastro municipal. Em que
pese ser possível se penalizar o espólio por esse motivo, não se pode convalidar um
lançamento eivado de nulidade.
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32577
Apelação no 0501190-35.2008.8.26.0268
Apelante: Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
Apelados: Alfonso Martim Escudeiro (espólio)
Comarca: Itapecerica da Serra
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com a vênia da Relatora, divirjo com relação à possibilidade de
redirecionamento da execução fiscal1 para o espólio de Alfonso Martim
Escudeiro.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel tributado.
E, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo citado
no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade de a Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal: Alfonso Martim Escudeiro.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, bem como da inventariante dativa nomeada
1 De autos no 1608/08, ajuizada para cobrança de IPTU de 2004 a 2007 (fls. 6). Valor da causa na data da
distribuição em 16/10/19: R$ 2.500,46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 32/33).
Daí, ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal, os
sucessores legais do de cujus descumpriram obrigação tributária acessória, que se
constitui na prestação de informações no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (artigo 113, parágrafo 2o, do CTN).
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na Apelação
no 0007947-59.2009.8.26.0659, de Relatoria de Núncio Theóphilo Neto, v.u., j.
24.04.2014:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do
sujeito passivo (...)”. (grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, de rigor o prosseguimento da execução em face do
espólio ou sucessores de Alfonso Martim Escudeiro.
Assim, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso fazendário.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FE1A93F
5
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13594353
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0501190-35.2008.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.